Tribunal: STJ
Processo: 2113844-54.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782748 - SP(2024/0405266-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MARILENA DINIZ
MENIN
ADVOGADOS
: MARCELO DE JESUS MOREIRA STEFANO - SP132605
ALINE SCIOLA DE FREITAS - SP323669
EMBARGADO
: GLAUCIA DELFINO MEDEIROS
ADVOGADO
: ALFREDO LOPES DA COSTA - SP204886
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b51b1055-409f-4de4-8bae-fe6afc73dc15

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782748 - SP(2024/0405266-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MARILENA DINIZ
MENIN
ADVOGADOS
: MARCELO DE JESUS MOREIRA STEFANO - SP132605
ALINE SCIOLA DE FREITAS - SP323669
EMBARGADO
: GLAUCIA DELFINO MEDEIROS
ADVOGADO
: ALFREDO LOPES DA COSTA - SP204886
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por
221/225
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MARILENA DINIZ MENIN ao acórdão (e-STJ
fls.
) que não conheceu do agravo em recurso especial.
215/217
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO
ART. 932,
DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido." (e-STJ fl. 215)

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios:
(i) omissão quanto ao cerne da controvérsia, consistente no exame dos
requisitos de admissibilidade do recurso especial e da violação direta dos artigos 903
do Código de Processo Civil e 1.345 do Código Civil;
(ii) negativa de prestação jurisdicional, porque não houve fundamentação
adequada sobre as razões para o não conhecimento do agravo, em afronta aos artigos
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
Documento eletrônico VDA56004339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: b6c35fba-3086-4c37-a608-2690843fbec8

Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o suprimento
das omissões apontadas.
A impugnação não foi apresentada (e-STJ fl. 231).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não há no aresto ora embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022
do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
estando ele suficientemente fundamentado de acordo com as normas processuais
anteriores e vigentes, nos moldes dos princípios constitucionais atinentes.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da inviabilidade de conhecer do agravo em recurso especial,
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente a incidência da
nos termos do
Súmula no 7/STJ,
do Código de Processo Civil e da
art. 932, inciso III,
Súmula no 182/STJ.
Eis, por oportuno, excertos do referido julgado:

"Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar, de
modo específico, a
atraindo, portanto, a aplicação do
Súmula no 7/STJ,
disposto no
III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator
art. 932,
'(...) não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida'." (e-STJ
fl. 215)

"De fato, é dever da recorrente demonstrar o desacerto da decisão
atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de
não ser conhecido o agravo, consoante determinam o
III, do CPC e a
art. 932,
"
Súmula no 182/STJ. (e-STJ fl. 216)

Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: b6c35fba-3086-4c37-a608-2690843fbec8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.782.748 / SP
Número Registro: 2024/0405266-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109185420155150015
0240000364937
10087125820208260099
109185420155150015
20240000426793 21138445420248260000 2113844542024826000050000 240000364937
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MARILENA DINIZ MENIN
ADVOGADOS : MARCELO DE JESUS MOREIRA STEFANO - SP132605
ALINE SCIOLA DE FREITAS - SP323669
AGRAVADO
: GLAUCIA DELFINO MEDEIROS
ADVOGADO
: ALFREDO LOPES DA COSTA - SP204886
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MARILENA DINIZ MENIN
ADVOGADOS
: MARCELO DE JESUS MOREIRA STEFANO - SP132605
ALINE SCIOLA DE FREITAS - SP323669
EMBARGADO : GLAUCIA DELFINO MEDEIROS
Documento eletrônico VDA56865070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:13
Código de Controle do Documento: 76a3c618-bc59-4de0-8196-4a1bc6c4344b

ADVOGADO
: ALFREDO LOPES DA COSTA - SP204886
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:13
Código de Controle do Documento: 76a3c618-bc59-4de0-8196-4a1bc6c4344b